Tribunal: TJES
Processo: 5003988-24.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003988-24.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRO DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. FALHA NA COMUNICAÇÃO. PROCEDIMENTO NULO. AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação proposta por ALEXSANDRO DIAS em face do BANCO PAN S.A, na qual pleiteia a declaração de nulidade do contrato nº2293971645567400623 (contrato do Cartão de Crédito RCC 268) e de inexistência de débitos dele decorrentes, bem como indenização por danos materiais no valor de R$ 90,00, já em dobro, referente ao valor descontado indevidamente, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Alega o requerente que solicitou um cartão de crédito ao Requerido, e que quando o recebeu, já havia algumas compras realizadas, no valor total de R$ 340,74. Sustenta que contestou tais compras pelos protocolos 102780999, 102668347, 101253551 e 104232717 e solicitou o cancelamento do cartão. Aduz que após o cancelamento do cartão, o Requerido realizou, sem a sua anuência ou solicitação, um Contrato de Cartão de Crédito RCC (268), passando a descontar todo mês de sua aposentadoria o valor de R$ 15,00, em 84 vezes, Contrato nº 2293971645567400623”.

2. A sentença objurgada julgou procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato n.º 2293971645567400623 e inexistência dos débitos dele decorrentes, B) Condenar a requerida no pagamento de: 1) R$90, já em dobro, à título de danos materiais e 2) Danos morais na quantia de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora sustenta a manutenção da sentença .

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: Quanto ao pedido autoral de declaração de nulidade do contrato nº2293971645567400623 (contrato do Cartão de Crédito RCC 268) e de inexistência de débitos dele decorrentes, entendo merecerem acolhida, especialmente porque não logrou o Requerido comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral. Isso porque o Autor não contesta a contratação de cartão de crédito, tal como alega o Requerido em sua defesa, mas a entrega do cartão solicitado a 3ª pessoa (Maria Eduarda), que o desbloqueou e fez uso, dando origem a dívida que não lhe pertence, tal como foi comprovado nos áudios colacionados com a inicial, em especial, os do 3º e 4º links. Ademais, consta nos referidos áudios que o autor já tentava solucionar o problema da entrega do cartão e, posteriormente, da cobrança de débitos indevidos a cerca de 5 meses, sem qualquer auxílio por parte do Requerido Assim, diante da ausência de comprovação da titularidade do débito pelo Requerido, os pleitos de declaração de nulidade do contrato nº2293971645567400623 (contrato do Cartão de Crédito RCC 268) e de inexistência de débitos dele decorrentes, merecem seguir o caminho da procedência”.

6. No que se refere a restituição em dobro, esta encontra-se devidamente fundamentada, de forma que não merece reforma: “Quanto à restituição do valor descontado em dobro, entendo merecer prosperar, vez que conforme orientação vinculante do STJ, a devolução em dobro não depende da prova de má-fé no caso concreto, bastando a comprovação de que a cobrança não respeitou os ditames da boa fé objetiva. [...] Desse modo, o repetido desconto em conta-corrente de consumidor referente a compras por ele não realizadas é fato que não pode ser considerado como erro justificável, gerando evidente descumprimento a boa-fé objetiva, o que torna possível a condenação de forma dobrada”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão: “Na espécie, além de demonstrada a má prestação de serviço, pautada em cobranças referentes a serviço defeituoso (entrega do cartão e cobrança indevida), entendo que os lançamentos indevidos realizados em desfavor da parte autora, referente a serviço que não estava sendo prestado, lhe gerou a sensação de impotência, ausência de sossego e tranquilidade, pelo que se presume o dano moral in re ipsa e se configura o dever de indenizar”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)